Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-70.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSSÃO. INEXISTENTE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidades, contradição, omissão ou obscuridade, que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador.
2. Considerando a ausência de pedido de reconhecimento do direito à detração penal no recurso, bem como caber ao juízo da execução se debruçar sobre o ponto, descabe falar em omissão no acórdão.
3. Recurso conhecido e desprovido.